Tribunal: TJBA
Processo: 8081636-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8081636-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA S. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre juízos que recusam a atribuição para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de ato praticado no âmbito de entidade integrante do Sistema S, discutindo-se a definição do juízo competente entre Vara da Fazenda Pública e Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara da Fazenda Pública ou à Vara Cível processar e julgar mandado de segurança que impugna ato praticado por entidade do Sistema S, considerada sua natureza jurídica de direito privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Varas da Fazenda Pública possui natureza absoluta e deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 70, II, “a”, da Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), que estabelece rol taxativo baseado na qualidade da parte (ratione personae).

As entidades do Sistema S possuem natureza jurídica de direito privado, qualificando-se como serviços sociais autônomos, não integrantes da Administração Pública direta ou indireta.

A atuação dessas entidades não configura exercício de poder público delegado, afastando a justificativa para a incidência da competência especializada da Fazenda Pública.

A distinção entre autoridade para fins de mandado de segurança e definição de competência jurisdicional impede a ampliação do foro fazendário com base apenas na natureza do ato impugnado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de interpretar restritivamente a competência das Varas da Fazenda Pública, excluindo entes paraestatais e pessoas jurídicas de direito privado.

A interpretação restritiva preserva a especialização das Varas da Fazenda Pública e evita a inclusão indevida de demandas envolvendo entes sem vínculo administrativo direto com o Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A competência das Varas da Fazenda Pública é definida em razão da pessoa e se limita ao rol taxativo previsto na Lei de Organização Judiciária. 2. Entidades do Sistema S, por possuírem natureza jurídica de direito privado, não atraem a competência do juízo fazendário. 3. Mandado de segurança contra ato praticado por entidade paraestatal deve ser processado perante a Vara Cível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 66, II; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, II, “a”; Lei nº 12.016/2009, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Conflito de Competência n. 8057828-60.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Seções Cíveis Reunidas, j. 15/12/2025; TJBA, Conflitos de Competência n. 8003724-84.2025.8.05.0000 e n. 8004041-82.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
8081636-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)